Tribunal: STF
Processo: RE 391847
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SÚMULAS STF
   282 E 283. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de declaração não constituem
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
   excepcionais.
2.      Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo
   regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos
   os argumentos deduzidos pela parte ora embargante.
3.      Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a
   sanar.
4.      Embargos de declaração rejeitados.